Tribunal: TJMT
Processo: 1027606-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027606-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (AGRAVANTE), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (AGRAVANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (AGRAVADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (AGRAVADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (AGRAVADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

DEFERIDA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL

E FIXADOS
OS PONTOS CONTROVERTIDOS

–

ALEGADA NECESSIDADE DE ANALISAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA –
AUSEN
CIA D
E INTERESSE RECURSAL –

DISCUSSÃO REFERENTE
À
MULTA CONTRATUAL POR NÃO SER OBJETO DA PRETENSÃO INICIAL – DESCABIMENTO – REQUER SEJA DECLARADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PROVA ORAL DEFERIDA AOS AGRAVADOS –
NÃO CABIMENTO –
PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – POSSIBILIDADE DE
O JUIZ DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVAS DE OFÍCIO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 370 DO CPC/15 –

DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

Se o juízo condutor do feito já analisou a questão relativa ao
valor atribuído à causa determinado a sua correção e devido recolhimento das custas remanescentes
,

constata-se que os agravantes carecem de interesse recursal
,
pois ausente
s
os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação.

A possibilidade de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios sem o pagamento da multa prevista na cláusula penal compreende o objeto da demanda
.

Não há que se falar em preclusão da prova oral deferida aos agravados, pois havendo
pedido expresso na petição inicial para provar o alegado por
todos os
meios em direito admitidos
,

constata-se que a produção de prova oral
encontra-se

incluída no pedido, além disso havendo a necessidade de
produção de
prova
, ainda que não requerida pelas partes,
incumbe ao juiz determinar a sua produção de ofício, nos termos do que dispõe o artigo 370 do CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL e IZONEL PIO DA SILVA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
,
deferiu
a produção de prova oral com o depoimento das partes e oitiva das testemunhas, além de fixar os pontos controvertidos, quais sejam, a motivação da rescisão do contrato de prestação de
serviços advocatícios e a consequente possibilidade de rescisão sem o pagamento da multa prevista na cláusula penal
(ID
191382689
).

Em suas razões recursais (ID
191382688
)
,
o
s
agravante
s
alega
m

que
foram contratados pelos agravados para patrocinar
uma complexa ação de execução de título extrajudicial, cujo objeto era um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel rural avaliado em mais de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)
.

Relatam que a demanda patrocinada pelo
s
agravantes envolvia um processo de recuperação judicial da parte devedora
, que pretendia
excluir o crédito perseguido pelos agravados do processo da RJ, bem como medidas judiciais para o efetivo recebimento dos valores e a retomada do imóvel objeto da garantia contratual.

Aduzem que referido contrato de prestação de serviços advocatícios foi pactuado exclusivamente na modalidade
ad
exitum
,
onde somente haveria a obrigação de pagamento dos honorários contratuais se, efetivamente, houvesse o benefício econômico aos agravados.

Mencionam ainda, que o contrato de prestação de serviços continha cláusula de rescisão unilateral prevendo a obrigação de pagamento integral dos honorários caso a avença fosse rescindida pelos contratantes.

Informam que depois de mais de 3 anos e meio de atuação no patrocínio das demandas que tramitavam em Colíder/MT e Sinop/MT, com vários desdobramentos recursais perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e STJ, galgaram êxito em todas as contendas, culminando com a decisão terminativa de ordem de pagamento do débito
e
os agravados, de forma injustificada, rescindiram o contrato e revogaram a procuração
ad judicia
com o intuito de não pagarem os honorários devidos.

Asseveram que após a rescisão unilateral do contrato
,
os agravados ingressaram com a ação de rescisão de contrato
, indenização por danos e pedido declaratório de quitação da obrigação de pagamento.

Sustentam que após o andamento processual
,
compareceram voluntariamente aos autos para apresentação da contestação e impugnação ao valor da causa, porém
,
na decisão saneadora
,
o juízo condutor do feito deixou a analisar a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Ressaltam que a decisão saneadora, ora agravada, além de não analisar a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada na contestação
,
foi obscura com relação aos limites da lide pois não foi cogitado na petição inicial a inaplicabilidade da cláusula penal prevista no contrato, mas tão somente a possibilidade de rescisão contratual, indenização por danos e declaração de quitação dos honorários advocatícios.

Citam que diante do objeto da demanda
,
não poderia o juízo singular fixar como ponto controvertido da lide a possibilidade de rescisão do contrato de prestação de serviços sem o pagamento da multa prevista na cláusula penal
,
tendo em vista
que
a rescisão
foi
imposta unilateralmente pelos agravados, somado ao fato de que alegaram na contestação que os honorários seriam cobrados por meio da competente ação de arbitramento de honorários.

Prosseguem defendendo o desacerto da decisão agravada com relação ao deferimento da produção de prova oral para ambas as partes
,
já que intimadas para especificarem as provas a serem produzidas
,
somente os agravantes formularam pedido para oitiva das testemunhas e depoimento pessoal dos agravados, o que caracteriza evidente contradição na decisão, uma vez que o pedido de produção de prova oral pelos agravados encontra-se precluso.

Declaram que diante desses erros fo
ram
oposto
s
embargos de declaração,
que foram
rejeitado
s
, permanecendo deferido em favor dos agravados a produção de prova oral.

Sob tais argumentos
,
requerem o provimento do presente recurso para que seja determinado ao juízo condutor do feito que proceda a análise da preliminar de impugnação ao valor da causa
,
ao argumento de que valor atualizado
da execução objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios é
de R$ 49.434.252,62 (quarenta e nove milhões quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), devendo constar como valor da causa o montante de R$ 4.943.452,56 (quatro milhões novecentos e quarenta e três reais e quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) o que corresponde aos honorários devidos no importe de 10%, conforme previsão contratual. Seja afastada a discussão sobre a inaplicabilidade da cláusula penal por ter sido requerido pelos agravados a declaração de inexistência de valores a pagar
em razão de
que
a rescisão se deu por culpa dos agravantes. Por fim, seja reformada a decisão agravada para que a produção de prova oral seja deferida apenas aos agravantes tendo em vista o decurso de prazo
in albis
para que os agravados formulassem qualquer pedido de produção de provas.

Informações prestadas pelo juízo condutor do feito no ID
192529220
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
198708676
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
os agravados ajuizaram
Ação de Rescisão de

Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
,
distribuído sob o
no 1016313-10.2023.8.11.0041,

aduzindo, em síntese,
terem contratado os agravantes para ajuizamento de uma ação para cobrança de créditos vencidos originários de compromisso de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, formalizado com pessoa física que se encontra em recuperação judicial.

Em sua inicial (ID
191382689
– fls. 06/36
) aduziram que
para
a propositura da demanda fora pactuado contrato na modalidade êxito, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido com a execução, distribuída perante o Juízo da Comarca de Colíder (foro de eleição), sob o
no 1001367-71.2019.8.11.0009, cujo

valor da causa, à época, perfazia o montante de R$ 10.835.800,50 (dez milhões, oitocentos e trinta e

cinco mil e oitocentos reais e cinquenta centavos)
.

Alegaram que devido
à
desídia dos agravantes na atuação profissional sofreram prejuízo patrimonial, pois há anos amargam o inadimplemento do devedor, não obtendo nenhum resultado daquilo que fora buscado através do contrato avençado com os agravantes, motivo pelo qual decidiram revogar e cancelar o mandado outorgado em 24/01/2023, repassando a eles no dia 08/03/2023, a título de pagamento de honorários pelos serviços até então prestados a quantia de R$ 600.00,00 (seiscentos mil reais).

Relataram que a desídia restou demonstrada em razão de que em 16/12/2021 os agravantes foram devidamente intimados para apresentar contrarrazões ao recurso especial no 1991103/MT interposto pelo executado nos autos da execução e por manterem-se inertes foi certificado o decurso de prazo em 11/02/2022
, o que prejudicou o interesse patrimonial dos assistidos, ora agravados.

Asseveraram que não bastassem a inércia dos agravantes em não apresentarem as contrarrazões ao recurso especial, também deixaram de habilitar o crédito na Recuperação Judicial, deixando escoar o prazo dos editais de 11/02/2022 até 24/01/2023, aproximadamente 11 (onze) meses após a perda do prazo os autos ficaram parados, sem qualquer manifestação dos advogados agravantes.

Defenderam que para garantir o acesso a um advogado capaz e comprometido com a defesa dos seus interesses, além de evitar prejuízos adicionais, juntaram o termo de revogação e cancelamento de procuração dos
agravantes nos autos da execução em 24/01/2023, tendo em vista que a rescisão contratual se mostrou a medida mais adequada.

Ao final, afirmaram ter sido necessária a propositura da demanda porque a grave falha na prestação do serviços contratados com a perda de prazo e não habilitação dos créditos nos autos da RJ, ultrapassou sobremaneira a barreira do mero inadimplemento contratual, tendo atingido a honra, a dignidade e o patrimônio dos clientes, motivo pelo qual além da rescisão contratual sem qualquer ônus
, requereram a condenação dos advogados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Apresentada contestação e impugnação à contestação
,
sobreveio a decisão saneadora que deferiu a produção de prova oral com o depoimento das partes e oitiva das testemunhas, além de fixar os pontos controvertidos, quais sejam, a motivação da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios e a consequente possibilidade de rescisão sem o pagamento da multa prevista na cláusula penal (ID 191382689
– 278/281
).

Inconformad
os
, recorre
m

os advogados
, ora agravante
s
.

Pois bem.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

Conforme relatado
,
defendem os agravantes a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja analisada a preliminar suscitada na contestação, qual seja, a impugnação ao valor da causa.

Ocorre que, analisando detidamente os autos
,
constata-se que os agravantes carecem de interesse recursal com relação a
este ponto.

Isso porque
,
a decisão de ID 1913826
89
– fls. 245/250
, datada de 20/11/2023, apreciou o a impugnação ao valor da causa suscitado em preliminar pelos agravantes
,
tendo sido fixado o valor da causa no montante de R$
1.135.580,05 (um milhão cento e trinta e cinco reais quinhentos e oitenta reais e cinco centavos), conforme
trecho da decisão abaixo transcrita.

“[...] Por fim, pleiteiam a concessão de tutela de urgência para que este Juízo declare a rescisão do Contrato de Honorários Advocatícios “sem qualquer ônus aos Requerentes, uma vez que não deram causa a rescisão;” Com a inicial vieram documentos.

A decisão do id. 116997523 determinou a emenda à inicial, bem como o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Os autores apresentaram emenda à inicial emendando o valor da causa e atribuindo à causa o valor de
R$ 1.083.580,05(Um milhão oitenta e três mil e quinhentos e oitenta reais e cinco centavos)
, pugnando, então, pelo parcelamento das custas.

Determinou-se, então, que houvesse demonstração da impossibilidade de antecipação das custas e necessidade do parcelamento pretendido (id. 117128611).

A referida decisão restou proferida em
08.05.2023
e publicada em
10.05.2023
.

Antes do transcurso do prazo para cumprimento da decisão do id. 117128611 os requeridos compareceram nos autos (id. 117148117) em
08.05.2023
, após a decisão do id. 117128611, e apresentaram contestação e documentos, efetuando, inclusive, impugnação ao valor da causa, arguindo que o valor da causa seria de
R$ 4.943.452,56 (quatro milhões novecentos e quarenta e três mil quatrocentos e
cinqüenta
e dois reais e
cinqüenta
e seis centavos)
, pois o cálculo deve ser realizado sobre o valor atualizado da dívida que importa atualmente em R$ 49.434.252,62 (quarenta e nove milhões quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais se sessenta e dois centavos). Sustenta-se, ainda, que os requerentes seriam legitimados para responder pelos honorários sucumbenciais que foram fixados na
execução, ao que o valor da presente causa seria de
R$ 9.886.905,12 (nove milhões oitocentos e oitenta e seis mil novecentos e cinco reais e doze centavos).

Os autores apresentaram
nova emenda à inicial
invocando a existência de fatos novos, na medida em que o requerido
MARCELO ZAGONEL
formalizou renúncia com relação aos honorários contratuais, permanecendo tão somente sua participação nos honorários de sucumbência, atribuindo, então, à causa o
valor de R$ 541.790,02 (quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa reais e dois centavos)
referentes ao 50% convencionados no contrato de divisão de honorários, pleiteando, então, que
após o deferimento da emenda a parte seja intimada para promover o recolhimento das taxas e custas processuais devidas.

Os requeridos se manifestaram nos autos e pugnaram desentranhamento do documento do id. 117359580 e insistiram na fixação do valor da causa no patamar anteriormente suscitado.

A secretaria expediu intimação para que os autores apresentassem impugnação à contestação (id. 117189252) em
09.05.2023.

É o necessário relato. Decido.

[...]

Pois bem, o contrato cuja rescisão é pretendida que seja declarada judicialmente se encontra no id.
116961192
possuindo, então, a seguinte redação:

“A proposta de prestação de serviços ora apresentada é na modalidade êxito, ou seja,
somente haverá obrigação de pagamento de honorários se houver efetivo recebimento dos valores devidos
.

Nessa hipótese, os honorários propostos são de
10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido com a execução,
(...)” (id. 116961192 – Pág. 1)

Note-se que o contrato não informa o valor da execução (valor do título executivo extrajudicial que seria executado judicialmente). A execução n. 1001367-71.2019.8.11.0009 manejada pelos requeridos e objeto do contrato em discussão nos autos, possuía à época do ajuizamento o valor da causa de
R$ 10.835.800,50 (dez milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais e cinquenta centavos),
conforme alegado na inicial.

Destaco que os requeridos compareceram espontaneamente nos autos (§1o do art. 239 do CPC) e apresentaram
impugnação ao valor da causa
, pretendendo que seja considerado o valor atualizado da dívida (R$ 49.434.252,62 - quarenta e nove milhões quatrocentos e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais se sessenta e dois centavos), acrescido do valor dos honorários sucumbenciais (10%) arbitrados no processo de execução, o que importaria no montante de
R$ 98.868.505,24 (noventa e oito milhões oitocentos e sessenta e oito mil quinhentos e cinco reais e vinte e quatro centavos)
.

Nesse aspecto, equivocam-se os requeridos pois é certo que a obrigação de quitar os honorários sucumbenciais, via de regra é da parte contrária, no caso da parte executada, havendo, assim, necessidade de reserva de honorários na demanda em que os causídicos/demandados atuaram.

Note-se que o artigo 22, caput , da Lei n. 8.906/1994 dispõe que a "prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência", enquanto seu § 4o prevê que se "o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de
expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou".

A propósito desse dispositivo legal, o C. Superior Tribunal de Justiça que tem a competência constitucional para uniformizar a interpretação da legislação federal (art. 105, III, CF) entende que "seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte" (3a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.791.041/SC Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
Acórdão de 22 de novembro de 2021, publicado no DJE de 30 de novembro de 2021),
como é a hipótese dos autos, cabendo a parte ingressar com demanda autônoma.

Registro que o contrato de honorários em discussão nos autos não trata de honorários
sucumbenciais
, mas sim
honorários contratuais
. Desta forma, caso a pretensão fosse cobrar os honorários sucumbenciais, deveriam os requerentes apresentar
reconvenção
, recolhendo as custas pertinentes. [...].”

Assim, a parte recorrente carece de interesse recursal, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausentes os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação, pois em conformidade com a pretensão recursal

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida, mostra-se desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada,
o que impede a admissão do recurso, neste ponto
.

IN
APLICA
BILIDADE
DA CLÁUSULA PENAL

Como relatado
,
defendem os agravantes
que a decisão saneadora, ora agravada, foi obscura com relação aos limites da lide pois não foi cogitado na petição inicial a inaplicabilidade da cláusula penal prevista no contrato, mas tão somente a possibilidade de rescisão contratual, indenização por danos e declaração de quitação dos honorários advocatícios
, tendo em vista que a rescisão foi imposta unilateralmente pelos agravados, somado ao fato de que consta na contestação que os honorários serão cobrados por meio da competente ação de arbitramento de honorários.

Da detida análise dos autos
,
constat
a-se que ao contrário do alegam os agravantes foi requerido expressamente na inicial

a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios sem o pagamento de honorários e sem o pagamento da multa prevista na cláusula penal
,
ao argumento de que a
resilição se deu por culpa dos contratados, conforme trecho da petição inicial transcrita (ID 191382689
– fl. 22
).

“[...] Ainda que não fosse devido qualquer pagamento aos causídicos/Requeridos, já que estes deram inconteste causa para a rescisão do contrato, os Requerentes, ainda assim, repassaram a eles o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a título de pagamento de honorários pelos serviços até então realizados, não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, independentemente de motivação.

Portanto, os Requeridos nada têm a requerer dos Requerentes à título de pagamento de honorários, com base na última cláusula do contrato, motivo pelo qual, requer-se o reconhecimento da inexistência do dever de pagamento
.

Na medida em que a rescisão em discussão se dá de forma motivada, consubstanciada na desídia dos Requeridos que, à época, patrocinando os interesses dos Requerentes, deixaram de apresentar
contrarrazões ao Recurso Especial no. 1991103/MT (o que foi certificado), bem como pelo fato de não terem, os causídicos, habilitado o crédito dos Requerentes nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Proc. no. 1011782-32.2018.8.11.0015), podendo, diante de tais condutas, acarretar prejuízos de ordem financeira aos seus clientes, que há anos vêm lutando incessantemente para receber o que lhes é direito. Ora, que os causídicos contratados deram causa, é fato inconteste. Tão logo, patente a motivação, pois, agiram com desídia na prestação dos serviços profissionais contratados. [...].”

Nos pedidos formulados na petição inicial também há pedido expresso de rescisão sem o pagamento de qualquer valor em razão de que a rescisão unilateral se deu por culpa exclusiva dos contratados, vejamos o trecho abaixo transcrito (ID 191382689
– fl. 35
).

“[...] V. DOS PEDIDOS Diante do exposto e tudo o mais que consta dos autos, requer: a) LIMINARMENTE, seja concedida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, rescindindo o Contrato de Honorários Advocatícios sem qualquer ônus aos Requerentes, uma vez que não deram causa a rescisão; [...].”

Assim
, não
há
como acolher a irresignação dos agravantes, pois a decisão agravada ao delimitar os pontos controvertidos se ateve aos limites da lide
, tendo sido juntado aos autos no ID 191382689 – fl. 75 o comprovante de transferência
datado de 08/033/2022
no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
em favor de Marcelo de Andrade
Zagon
.

Portanto
, mantenho inalterada a decisão neste ponto.

PROVA ORAL
– DEFERIMENTO
APENAS AOS AGRAVANTES

Consoante relatado
,
pretendem a reforma da decisão agravada ao argumento de que
intimadas para especificarem as provas a serem produzidas
,
somente os agravantes formularam pedido para a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, não sendo possível o deferimento da produção de prova oral aos agravados
em razão de ter se operado a preclusão.

No entanto,
extrai-se da petição inicial que os agravados formularam na petição inicial pedido requerendo provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, de tal forma que a produção de prova oral
se encontra

contido no pedido
de alínea f
,
vejamos (ID 191382689
– fl. 36
).

“[...] f) A produção da prova do alegado por todos os meios probatórios em direito admitidos. [...].”

Ademais, é sabido que o momento processual adequado para o requerimento de produção de prova para o autor é a petição inicial e para o réu a contestação
.

Assim, tendo o autor requerido expressamente na inicial a produção de todas as provas em direito admitidas
,
a ausência de reiteração na fase de especificação de provas não implica desistência na produção de provas, tampouco preclusão.

Portanto, não há que se falar em preclusão da prova oral deferida aos agravados, pois havendo pedido expresso na petição inicial para provar o alegado por todos os meios em direito admitidos
,
constata-se que a produção de prova oral se encontra incluída no pedido, além disso havendo a necessidade de produção de prova, ainda que não requerida pelas partes, incumbe ao juiz determinar a sua produção de ofício, nos termos do que dispõe o artigo 370 do CPC/15.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

A possibilidade de o juiz determinar de ofício a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito se fundamenta na busca da verdade real.

É sabido que sendo o juiz o destinatário final da prova
,
cabe-lhe decidir quais elementos são necessários para o deslinde do feito,
motivo pelo qual a determinação de produção de prova de ofício pelo magistrado é permitida na sistemática processual vigente, sem qualquer limitação a questões que envolvam direito d
isponível ou indisponível.

Conclui-se que a possibilidade de o magistrado requerer a produção de provas interessa ao adequado exercício da jurisdição, pois o Estado enquanto detentor da tutela jurisdicional tem o dever de buscar a correta solução do litígio
, motivo pelo qual o
aprofundamento na fase instrutória tem por consequência lógica a formação da convicção judicial mais adequada e just
a para
a
lide.

Desta forma, não há como acolher a irresignação dos agravantes,
sendo
a manutenção da decisão agravada neste ponto
a
medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso
para manter inalterada a decisão agravada
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024